Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704157-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Cinge-se a irresignação recursal da agravante no fato de a “presente execução ter quase 3 (três) anos, em prestígio ao princípio da celeridade, requereu a busca/penhora de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o que foi indeferido”. Sustenta que “a pesquisa SNIPER já se encontra devidamente implementada desde o início do mês de outubro de 2022, onde vem sendo amaplamente utilizada pelos Juízos da primeira instância a fim de que sejam localizados ativos dos devedores”. Aduz o agravante, ainda, que “a fundamentação dada pelo MM. Juízo a quo para negativa do uso da ferramenta, data vênia, é inócua, além do judiciário está utilizando, seu cadastro na plataforma por parte do Magistrado é simples e rápido”. Defende, ainda, que “a r. decisão merece reforma para melhor se amoldar à legislação vigente e entendimento dominante quanto ao deferimento das medidas executivas pleiteadas, vez que válidas, rotineiras, razoáveis e regulamentadas pela legislação vigente do país, razão pela qual a Agravante pugna pela reforma da r. decisão no que tange à realização do bloqueio on line dos ativos financeiros da Agravada, via reiteração de pesquisas, por meio do sistema SISBAJUD”. Pontua, por fim, que “a plataforma visa dificultar a ocultação patrimonial, como também trazer uma celeridade e economia processual maior, uma vez que o Exequente não precisará requerer diversas pesquisas para localizar bens passíveis de penhora”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação, bem como seja deferido o pedido de pesquisas reinteradas no sistema SISBAJUD”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 43385939). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo da Vara Cível de Planaltina proceda pesquisa de bens do agravado junto ao sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e à busca reiterada via sistema BACENJUD. As aludidas pesquisas foram indeferidas pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que “além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário”. Contudo, mesmo em uma análise apriorística da posição do Juízo a quo, desde já é possível de verificar a probabilidade do direito alegado pelo agravante, notadamente em face de o indeferimento ter se lastrado, ao mens em parte, em mera presunção de insucesso das buscas – o que, mesmo que possa ocorrer, não retira o direito do credor em diligenciar informações para satisfazer seu crédito, não sendo suficiente aquela, ademais, para infirmar utilidade do uso da ferramenta no cotidiano da gestão dos ritos executivos. A aludida ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que a ação de execução tramita desde julho de 2020, sem qualquer colaboração dos requeridos, os quais foram citados fictamente (ID origem 85274900), não tendo até o momento havido êxito nas diligências realizadas pelo Juízo a quo no fito de satisfação do crédito exequendo. Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória da peça recursal, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes. Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. No que concerne ao pleito atinente às buscas reiteradas pelo sistema SISBAJUD, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on-line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se que a última ordem eletrônica para pesquisa no sistema SISBAJUD se deu em julho de 2021 (ID origem 96408622), há mais de 1 ano, portanto. Diante do razoável lapso temporal desde as últimas pesquisas, a despeito das razões delineadas pelo Juízo a quo na decisão agravada, tem-se que o que ocorreu na origem está mais próximo de uma mera negativa de utilização, por parte do Estado-juiz, dos sistemas à disposição do Juízo a quo, inclusive ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, ou seja, de pesquisa reiterada programada pelo usuário daquela plataforma on-line. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos nos sistemas SISBAJUD, mediante reiteração automática por 30 dias, bem assi do sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso desta última ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, observando-se que está representada, na origem, pela Curadoria Especial. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator